Tribunal: TJDFT
Processo: 0001293-21.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LEI No 13.964/2019. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019, ao exigir a representação para a propositura da ação penal pública nos crimes de estelionato, não previu qualquer manifestação da vítima nos processos em curso (como o fez o legislador na Lei no 9.099/1995, artigo 91). Assim, a exigência de representação não se aplica caso já tenha sido recebida a denúncia ao tempo da entrada em vigor da referida Lei, por haver ato jurídico perfeito, não se exigindo sequer a oitiva da vítima para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo (HC 610.201/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 08/04/2021).
2. O entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que a representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso, como o registro da ocorrência policial e as declarações perante à autoridade policial (Precedentes do STF, STJ e TJDFT).
3. O dolo do agente no crime de estelionato é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo.
4. Não há falar em absolvição quando devidamente comprovado que o réu induziu e manteve em erro a vítima, mediante ardil, entregando imóvel, anteriormente alienado por ele a outra pessoa (menos de um mês antes), em contraprestação de serviços de engenharia prestados pelo ofendido, obtendo vantagem ilícita para si e causando prejuízo, violando a norma proibitiva do artigo 171, “caput”, do Código Penal.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.